Tribunal: CARF
Processo: 16327.001498/2006-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001498/2006-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.598 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
BANCO TRICURY S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INCENTIVO
FISCAL. APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO REGIONAL. FINOR. PERC.
Inexiste preterição do direito de defesa quando a interessada teve o claro
conhecimento da situação considerada irregular no despacho decisório
proferido pela unidade de origem. Tanto que pôde impetrar a sua manifestação
de inconformidade e tecer considerações acerca da regularidade fiscal dos
débitos referidos naquele despacho. Trata-se da conhecida dialética processual.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
INCENTIVO FISCAL. FINOR. PERC. IRREGULARIDADE FISCAL.
De conformidade com a Súmula CARF no 37, para fins de deferimento do
Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de
comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes até a
data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se
deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer
momento do processo administrativo, independentemente da época em que
tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão
de regularidade posterior à data da opção.
INCENTIVO FISCAL. APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO REGIONAL.
FINOR. PERC. REQUISITOS.
A legislação tributária veda a concessão de incentivos fiscais (FINOR) na
situação em que o pleiteante não detenha projetos próprios nas áreas de
aplicação de recursos e/ou participação como acionista (51% do capital
votante) em projetos incentivados pelos Fundos de Investimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001498/2006-89
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.598 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001498/2006-89

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por BANCO TRICURY S/A contra
acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante de
Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC – indeferido pela
Deinf/SP.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
A contribuinte acima identificada ingressou, em 27/09/2006, com o PERC - Pedido de
Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais de fls. 01/02, tendo em vista não
ter sido emitida a ordem pertinente a sua opção por aplicação de parte do IRPJ relativo
ao ano-calendário 2003, exercício 2004, no FINOR. O "Extrato das Aplicações em
Incentivos Fiscais" aponta três ocorrências para a não expedição da ordem de emissão:
"04- REDUÇÃO DE VALOR POR RECOLHIMENTO INCOMPLETO DO
IMPOSTO";
"11-
CONTRIBUINTE
COM
DÉBITOS
DE
TRIBUTOS
E
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS (ART. 60 DA LEI 9069/95)" e "15- SEM EFEITO
OPÇÕES PARA O F1NOR DO CONTRIB. NÃO ENQUADRADO NO ART. 9 DA
LEI 8167/91, CONFORME MP 2199-14/2001, ART. 18" (fl. 12).
2. Por meio do Despacho Decisório de fls. 67 a 71, proferido em outubro/2007, a
autoridade administrativa competente indeferiu o pedido, tendo em vista o resultado de
consultas ao CADIN e aos registros de regularidade mantidos pela Secretaria da Receita
Federal - SRF, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, pelo Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS e pela Caixa Econômica Federal (CEF)/FGTS,
apontando a existência de débitos tributários e com base no artigo 60 da Lei n° 9.069,
de 29/06/1995.
2.1. O auditor fiscal designado para apreciar o pedido, assim informou:
6- A situação cadastral atual da interessada junto ao CNPJ é "Ativa",
pertencendo a jurisdição desta unidade administrativa, conforme extrato de fls.
38.
7- A interessada apresentou uma única DIPJ/2003, tendo sido processada e
liberada sem o registro de eventos, fls. 38.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.598 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001498/2006-89

8- Manifestou sua opção para aplicação de parcela do Imposto de Renda em
incentivos fiscais, no caso, no FINOR, no percentual de 18% da base de cálculo,
fls. 41.
9- O percentual apurado de pagamento do imposto quando do processamento da
declaração foi de 91,54% sendo a base de cálculo o montante de R$ 613.680,99
e o valor declarado do incentivo fiscal, R$ 110.462,58, que conforme opção em
DIPJ, é dirigido ao FINOR (fls. 41 a 44).
10- A consulta ao sistema IRPJOEIF, no período referente ao exercício 2004,
confirma os valores acima, tendo o Valor Normalizado do incentivo fiscal
coincidente com o valor Declarado.
11- Não foram detectados DARF pagos que representassem aplicação dirigida
ao Fundo de Investimento (DARF específico).
12- Antes da apreciação do pedido da interessada, quanto ao mérito, convém
verificar, em caráter preliminar, se a interessada pode usufruir o incentivo fiscal
em questão, considerando o que dispõe a legislação que rege a matéria. Nesse
intuito foram consultados o CADIN/SISBACEN e os registros de regularidade
mantidos pela Secretaria da Receita Federal/PGFN, INSS, CEF/FGTS.
13- A aludida consulta indica que a interessada está, também nesta data, em
situação irregular junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil/PGFN, como
se verifica a fls. 53 a 63 desse processo, indicando que constam débitos da
interessada inscritos em Divida Ativa da União em cobrança, débitos em
cobrança no PROFISC e, está inscrita no CADIN como passível inadimplências,
fls 52, impedindo-a de comprovar quitação de tributos e contribuições federais,
com o que ficam materializadas as vedações abaixo transcritas:
(..)
15- Com relação à ocorrência 15, efetuamos consulta ao Ministério da Integra
cão Social, Departamento de Gestão de Fundos de Investimentos, que em Oficio
n° 1.283/2007, de 13 de setembro de 2007, fls. 51, informa que não foram
encontrados registros de projetos incentivados pelos Fundos de Investimentos
FINAM/FINOR, da interessada, conforme fls. 51, sendo portanto vedada a
aplicação em questão, após 02/05/2001, para contribuintes do Imposto de Renda
não enquadrados como art. 9° da Lei 8.167/1991, nos termos da MP 2145, de
02.05.2001, e MP 2156, de 24.08.2001. .
2.2. O referido despacho decisório encontra-se assim ementado:
Assunto: Pedido de revisão de ordem de emissão de incentivo (PERC), relativo
ao IRPJ/2004, ano base 2003.
Ementa: Incentivos Fiscais. PERC. A legislação veda a concessão de incentivos
fiscais nas situações em que o pleiteante não estiver regular junto a Fazenda
Pública, e perante ao fundo de Garantia, e quando não detenham projetos
próprios nas áreas de aplicação dos recursos.
3. Inconformada com o referido Despacho Decisório, do qual foi devidamente
cientificada em 22/10/2007 (A.R. A fl. 73), a interessada, por intermédio de seus
representantes (fls. 108 a 115), apresentou, em 21/11/2007, a manifestação de
inconformidade de fls. 79 a 107, acompanhada da documentação de fls. 108 a 140.
3.1. Na peça de defesa a interessada argúi, preliminarmente, que o despacho
decisório não identificou de forma pormenorizada os débitos supostamente
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.598 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001498/2006-89

impeditivos para a fruição do incentivo fiscal, o que implicaria na falta de motivação
para o ato administrativo que indeferiu o PERC.
3.2. Defende ainda a interessada encontrar-se regular perante o FGTS, conforme
atesta o Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS - CRF apresentado as fls. 62.
3.3. Entende estar equivocado o despacho decisório ao aventar que a requerente
estaria irregular perante a Receita Federal e a PGFN. Nesse sentido argumenta que:
- a Certidão Conjunta emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com efeitos de negativa, data agosto de
2007 (doc. de fls. 116) comprovaria a inexistência de tributos e contribuições
sociais pendentes de pagamento, que não se encontram com a exigibilidade
suspensa;
- durante o ano calendário de 2003, ao qual se refere o objeto do PERC,
MANTINHA SUA ABSOLUTA REGULARIDADE FISCAL, em relação a todos
os tributos e contribuições federais, como provam as certidões com emitidas em
31/07/2003 e 11/02/2004 (fls. 117 e 118);
- a Deinf/SPO, as fls. 33 dos autos, após receber o PERC, requisitou a ora
requerente que comprovasse a suspensão da exigibilidade das inscrições na
divida Ativa da Unido, no que foi plenamente atendida com a apresentação dos
documentos de fls. 34 a 37;
- o Auto de Infração referente ao tributo 2973 - saldo consolidado de R$
1.064.527,01 - foi lavrado apenas para prevenir decadência, nele havendo
constado, expressamente, que "em razão da segurança judicial obtida, o crédito
tributário constituído no presente auto de infração está com a exigibilidade
suspensa". Como prova da alegada suspensão da exigibilidade apresenta os
documentos de fls. 119 a 139;
- a Inscrição de débito na divida ativa da Unido sob o n° 80.6.96.026475-26 FOI
SUSPENSA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA no Mandado
de Segurança distribuído em 10.07.2006, junto a 25a Vara Federal Cível, em
São Paulo, como comprova a certidão objeto e pé expedida em 06 de agosto de
2007, segundo a qual o processo foi "EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO PARA CONCEDER A SEGURANÇA, confirmar a liminar, e
DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA
ATIVA
SOB
NoS
80.6.96.026475-26,
DEVENDO
A
AUTORIDADE
IMPETRADA ... PROCEDER A RETIRADA DO NOME DA IMPETRANTE DO
CADIN" (doc. de fls. 140);
- inexistem restrições em nome da requerente junto ao CADIN, conforme
comprovam os documentos as fls. 119/124 e, em especial, a certidão de fls. 140;
- não se pode esquecer que nenhuma dessas imaginárias e apócrifas restrições
se refere ao ano-calendário de 2003 (período do incentivo e da ocorrência do
fato gerador do IRPJ), de modo que, nem mesmo por absurda hipótese,
poderiam obstar a fruição do incentivo, provado, exaustivamente, que, a época
própria, possuía a requerente CERTIDÃO COM EFEITOS DE NEGATIVA DE
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS, que atestava sua regularidade,
situação essa que persiste, em 2007, como provado pela certidão (doc. de fls.
116)
3.4. Discorda também do motivo de indeferimento do PERC relativo ao fato de a
interessada não se enquadrar no artigo 9o da Lei n° 8.167/91, nos termos da Medidas
Provisórias n°s 2.145/2001 e 2.156-5/2001.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.598 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001498/2006-89

3.4.1. Nesse sentido, ao tecer histórico legislativo da aplicação no FINOR desde a
edição da Lei n° 4.239, de 27/06/1963, a interessada aponta que o artigo 5° da MP
n° 2.146-2, de 05/06/2001 (sucessivamente reeditada até a edição da MP no 2.156-5,
de 24/08/2001, em vigor por força da EC n° 32, de 11/09/2001) não faz nenhuma
distinção entre quais pessoas jurídicas poderiam ou não optar pelo incentivo fiscal.
3.4.2. Também argumenta que o artigo 18 da Medida Provisória n° 2.199-14, de
24/08/2001, teria revogado o inciso XVIII do artigo 32 da Medida Provisória no
2.156-5, de 24/08/2001 e que tal revogação evidenciaria o intuito de corrigir erro
material, emprestando efeito repristinatório derivado da Medida Provisória n° 2.199-
14, de 24/08/2001.
3.4.3. Passa então a discorrer sobre o efeito repristinatório no ordenamento jurídico
pátrio, para concluir que a Medida Provisória n° 2.199-14, de 24 de agosto de 2001,
revogou o INCISO XVIII DO ART. 32 DA MEDIDA PROVISÓRIA n° 2.156-5, de 24
de agosto de 2001, fruto da reedição das MPs nos 2.156-3, de 27/6/2001, e 2.156-4,
de 27/7/2001. Ocorreu, assim, efeito repristinatório, fazendo vigorar de novo o
preceito que se encontrava, erroneamente, revogado.
3.4.4. Alega, ainda, que a requerente não se enquadra em nenhuma das situações
previstas no art. 614, inserto na seção VI, capitulo III, subtítulo III do RIR (Decreto
n° 3000/99), as quais impedem a fruição do incentivo fiscal discutido neste feito;
3.5. Pede, por fim, que, na hipótese de a DRJ não acolher a manifestação, entendendo
que a requerente não estava autorizada a se beneficiar do incentivo fiscal relativo ao
FINOR, seja reconhecido que os pagamentos efetuados pela requerente, no total de R$
110.462,58 (DARFs juntados as fls. 13 a 25 dos autos), quitaram suas obrigações
perante a Secretaria da Receita Federal, em especial no que se refere quitação do IRPJ,
ano calendário 2003, exercício 2004.
3.5.1. Neste diapasão, enfatiza que se a requerente, como entendeu a Deinf/SPO,
não estava enquadrada no art. 9° da Lei n° 8.167/91 e, assim, ENCONTRAVA-SE
PROIBIDA DE EFETUAR A OPÇÃO PELA FRUIÇÃO DO INCENTIVO FISCAL
derivado da destinação de imposto de renda ao FINOR, então, inequivocamente,
não poderia ser essa mesma legislação invocada contra si, a fim de não reconhecer
a quitação do IRPJ do período em questão.
A DRJ/São Paulo I proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PERC - QUITAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - PROVA.
Nos termos do art. 60 da Lei 9.069/95, a concessão ou reconhecimento de qualquer
incentivo fiscal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte da quitação de
tributos e contribuições federais. Diante da ausência desta prova o PERC não pode ser
deferido.
PERC. INCENTIVOS FISCAIS. CONDIÇÕES PARA RECONHECIMENTO.
A legislação tributária veda a concessão de incentivos fiscais (FINOR/FINAM) na
situação em que o pleiteante não detenha projetos próprios nas áreas de aplicação de
recursos e/ou participação como acionista (51% do capital votante) em projetos
incentivados pelos Fundos de Investimento.
Solicitação Indeferida
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.598 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001498/2006-89

Cumpre esclarecer que a preliminar de nulidade por falta de motivação do
indeferimento do incentivo foi afastada com base no fato de que o despacho decisório teria
apontado as folhas do processo que revelavam os débitos da interessada em aberto na ocasião em
que o PERC foi apreciado. No mérito, a autoridade julgadora entendeu que deveria ser
confirmada ausência de regularidade fiscal dos débitos consubstanciados nos processos no
16327.001154/2001-65 e 16327.002123/2003-93. Além disso, rechaçou a alegação de que toda e
qualquer pessoa jurídica, no ano-calendário em questão, poderia optar pela aplicação de parcela
do IRPJ nos fundos de investimento (FINOR, FINAM e FUNRES). Por fim, quanto ao pedido
subsidiário, a instância a quo se pronunciou no sentido de que o tema da quitação do IRPJ
devido no ano-calendário de 2003 não é assunto pertinente ao litígio instaurado.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações deduzidas na impugnação e constrói novos argumentos especialmente
voltados contra o que foi decidido pela DRJ. Destaque-se: (i) a jurisprudência administrativa
entende que a verificação da regularidade fiscal deve ser feita no período-base da apuração do
incentivo e no momento da sua opção; (ii) ainda que assim não fosse, os débitos dos processos no
16327.001154/2001-65 e 16327.002123/2003-93, bem como o inscrito na dívida ativa sob o no
80.6.96.026475-26, apresentavam situação de regularidade fiscal na ocasião da prolação do
despacho decisório; (iii) reitera que possuía certidão conjunta, emitida pela RFB e PGFN, com
efeitos de negativa, datada de 06/08/2007 (juntada em anexo à manifestação de inconformidade);
e (iv) há que se declarar a nulidade do acórdão recorrido pelo fato de a autoridade julgadora ter
se omitido no seu pedido subsidiário de reconhecer que os pagamentos efetuados servem para
quitar o IRPJ do ano-calendário de 2003.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em sede preliminar, a interessada insiste na nulidade do despacho decisório ao
entender que este deveria pormenorizar os débitos que ensejaram a irregularidade fiscal.
Como já alertado pela DRJ, as hipóteses de nulidade no contencioso
administrativo estão previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo
Fiscal – PAF). No caso, só se poderia cogitar da preterição ao direito de defesa. Porém, a
recorrente teve o claro conhecimento da situação considerada irregular quando o item 13 do
despacho decisório fez expressa referência às fls. 53 a 63 do presente processo. Isto porque foi lá
que se iniciou o contencioso e, a partir de então, a interessada pôde impetrar a sua manifestação
de inconformidade e tecer considerações acerca da regularidade fiscal dos débitos referidos
naquele despacho. Trata-se, portanto, da conhecida dialética processual.
Portanto, não houve qualquer preterição do direito de defesa capaz de confirmar a
nulidade reclamada.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.598 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001498/2006-89

No mérito da questão da regularidade fiscal, entretanto, há que se dar razão à
recorrente. É que a Súmula CARF no 37 é clara quanto a comprovação da regularidade mediante
apresentação de certidão em qualquer momento posterior à data da opção. Veja-se:
Súmula CARF no 37: Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se
ater aos débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa
Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em
qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época em que
tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de
regularidade posterior à data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).]
(grifei)
Portanto, a certidão positiva com efeito de negativa, conjuntamente emitida pela
RFB e PGFN, com validade até 02/02/2008, carreada aos autos ainda com a apresentação da
manifestação de inconformidade (fls. 116), já seria suficiente para decidir o caso. Isto porque os
débitos em aberto invocados no despacho decisório se inseriam no âmbito da administração
daqueles órgãos. Os questionamentos levantados na unidade de origem, parcialmente renovados
pela instância a quo, foram motivados por consultas a sistemas internos que não possuem o
condão de infirmar a existência da referida certidão (ainda que sua liberação tenha sido motivada
por decisão judicial como parece ter sido o caso).
Independentemente dessa circunstância, a recorrente juntou também certidões da
RFB (fls. 117 e 118) que atestam a regularidade perante a este órgão na época da opção (entrega
da DIPJ/2004, em 16/06/2004, cf. fls. 40).
Nada obstante, no que diz respeito ao direito à fruição do incentivo, não se pode
concordar com a pretensão recursal.
Já em sua manifestação de inconformidade, a interessada construiu uma
argumentação fundada na possibilidade da existência do efeito repristinatório no ordenamento
jurídico pátrio para afirmar que poderia optar, mesmo em 2003, por aplicar parcela do seu IRPJ
no FINOR. Para rechaçar tal entendimento, a autoridade julgadora recuperou as alterações
legislativas que antecederam o referido ano-calendário e concluiu que o benefício só restava
aplicável nas situações em que o pleiteante detivesse projetos próprios (ou na condição de
participante de grupo com maioria do capital votante) nas áreas atinentes ao respectivo incentivo
fiscal. Diante disso, a recorrente nada fez a não ser repetir literalmente a argumentação
anteriormente produzida.
Destarte, por concordar com os fundamentos daquela primeira instância de
julgamento, peço vênia para reproduzi-los com amparo no art. 57, § 3o, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15:
7. Quanto ao segundo motivo para o indeferimento, qual seja, o fato de a interessada
não se enquadrar no artigo 9° da Lei n° 8.167/1991, cumpre de pronto afastar o
argumento de que o artigo 18 da Medida Provisória n° 2.199-14, de 24/08/2001, teria
revogado o inciso XVIII do artigo 32 da Medida Provisória n° 2.156-5, de 24/08/2001.
7.1. Veja-se o que dispõe o artigo 18 da Medida Provisória n° 2.199-14, de
24/08/2001:
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.598 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001498/2006-89

Art. 18. Revoga-se o art. 40 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
ressalvado o disposto nos arts. 32, inciso XVIII, da Medida Provisória n° 2.156-
5, e 32, inciso IV, da Medida Provisória n° 2.157-5, ambas de 24 de agosto de
2001.
7.2. Na verdade, o artigo 18 acima transcrito revogou o artigo 4° da Lei n° 9.532, de
10/12/1997, que assim dispunha:
Art. 4° As pessoas juridicas tributadas com base no lucro real poderão
manifestar a opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais na
declaração de rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas datas de
pagamento do imposto com base no lucro estimado, apurado mensalmente, ou
no lucro real, apurado trimestralmente. (Revogado pela Medida Provisória n°
2.199-14, de 2001)
§ 1° A opção, no curso do ano-calendário, será manifestada mediante o
recolhimento, por meio de documento de arrecadação (DARF) especifico, de
parte do imposto sobre a renda de valor equivalente a até: (Revogado pela
Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001)
I - 18% para o FINOR e FINAM e 25% para o FUNRES, a partir de janeiro
de 1998 até dezembro de 2003; (Revogado pela Medida Provisória n° 2.199-
14, de 2001)
II - 12% para o FINOR e FINAM e 17% para o FUNRES, a partir de janeiro
de 2004 até dezembro de 2008; (Revogado pela Medida Provisória n° 2.199-
14, de 2001)
III - 6% para o FINOR e FINAM e 9% para o FUNRES, a partir de janeiro
de 2009 até dezembro de 2013. (Revogado pela Medida Provisória n° 2.199-
14, de 2001)
§ 2° No DARF a que se refere o parágrafo anterior, a pessoa jurídica deverá
indicar o código de receita relativo ao fundo pelo qual houver optado.
(Revogado pela Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001)
§ 3° Os recursos de que trata este artigo serão considerados disponíveis para
aplicação nas pessoas jurídicas destinatárias. (Revogado pela Medida
Provisória n° 2.199-14, de 2001)
§ 4° A liberação, no caso das pessoas jurídicas a que se refere o art. 9° da Lei
n.° 8.167, de 16 de janeiro de 1991, será feita a vista de DARF especifico,
observadas as normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal. (Revogado
pela Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001)
§ 5o A opção manifestada na forma deste artigo é irretratável, não podendo ser
alterada. (Revogado pela Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001)
§ 6° Se os valores destinados para os fundos, na forma deste artigo, excederem o
total a que a pessoa jurídica tiver direito, apurado na declaração de
rendimentos, a parcela excedente será considerada: (Revogado pela Medida
Provisória n° 2.199-14, de 2001)
a) em relação as empresas de que trata o art. 90 da Lei n° 8.167, de 1991,
como recursos próprios aplicados no respectivo projeto; (Revogado pela
Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001)
b) pelas demais empresas, como subscrição voluntária para o fundo
destinatário da opção manifestada no DARE (Revogado pela Medida
Provisória n° 2.199-14, de 2001)
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.598 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001498/2006-89

§ 7° Na hipótese de pagamento a menor de imposto em virtude de excesso de
valor destinado para os fundos, a diferença deverá ser paga com acréscimo de
multa e juros, calculados de conformidade com a legislação do imposto de
renda. (Revogado pela Medida Provisória n°2.199 - 14, de 2001)
§ 8° Fica vedada, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir
de 1° de janeiro de 2014, a opção pelos benefícios fiscais de que trata este
artigo. (Revogado pela Medida Provisória n°2.199 - 14, de 2001)
7.3. O artigo 32, inciso XVIII, da Medida Provisória n° 2.156-5, por sua vez,
ressalvado da revogação efetivada no artigo 18 da Medida Provisória n° 2.199-14,
de 24/08/2001, assim dispõe:
Art. 32. Ficam revogados:
XVIII - o art. 18 da Lei n° 4.239, de 27 de junho de 1963, ressalvado o direito
previsto no art. 9° da Lei n° 8.167, de 16 de janeiro de 1991, para as pessoas
que já o tenham exercido, até o final do prazo previsto para a implantação de
seus projetos, desde que estejam em situação de regularidade, cumpridos todos
os requisitos previstos e os cronogramas aprovados.
7.4. Já o artigo art. 9o da Lei no 8.167, de 16 de janeiro de 1991, cujo direito nele
previsto foi ressalvado da revogação efetivada pelo artigo 32 inciso XVIII, da
Medida Provisória n° 2.156-5, de 2001, assim prescreve:
Art. 9o As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores
assegurarão às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada
ou conjuntamente, detenham pelo menos cinqüenta e um por cento do capital
votante de sociedade titular de empreendimento de setor da economia
considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional,
a aplicação, nesse empreendimento, de recursos equivalentes a setenta por cento
do valor das opções de que trata o art. 12, inciso I. (Redação dada pela Medida
Provisória n° 2.199-14, de 2001)
§ 1o Na hipótese de que trata este artigo, serão obedecidos os limites de
incentivos fiscais constantes do esquema financeiro aprovado para o projeto, o
qual, além de ajustado ao orçamento anual dos Fundos, não incluirá qualquer
parcela de recursos para aplicação na conformidade do art. 5o desta Lei.
(Redação dada pela Medida Provisória n° 2.199 - 14, de 2001)
§ 2o Nos casos de participação conjunta, será obedecido o limite mínimo de
vinte por cento do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo de
empresas coligadas, a ser integralizado com recursos próprios. (Redação dada
pela Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001)
§ 3o O limite mínimo de que trata o parágrafo anterior será exigido para as
opções que forem realizadas a partir do exercício seguinte ao da entrada em
vigor desta lei.
§ 4o Relativamente aos projetos de infra-estrutura, conforme definição constante
do caput do art. 1o da Lei no 9.808, de 20 de julho de 1999, bem como aos
considerados estruturadores para o desenvolvimento regional, assim definidos
pelo Poder Executivo, tomando como base os planos estaduais e regionais de
desenvolvimento, o limite de que trata o § 2o deste artigo será de cinco por
cento. (Redação dada pela Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001)
§ 5o O disposto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.808, de 1999, será realizado
somente na forma deste artigo ou, excepcionalmente, em composição com
recursos do art. 5o desta Lei, mediante subscrição de debentures conversíveis em
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.598 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001498/2006-89

ações, a critério do Ministério da Integração Nacional. (Redação dada pela
Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001)
§ 6o Excepcionalmente, apenas para os casos de empresas titulares dos projetos
constituídas na forma de companhias abertas, serão mantidas as regras vigentes
no inciso II do § 2o do art. 1o da Lei no 9.808, de 1999. (Redação dada pela
Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001)
§ 7o Consideram-se empresas coligadas, para fins do disposto neste artigo,
aquelas cuja maioria do capital votante seja controlada, direta ou
indiretamente, pela mesma pessoa física ou jurídica, compreendida também,
esta última, como integrante do grupo (Redação dada pela Medida Provisória n°
2.199-14, de 2001)
§ 8o Os investidores que se enquadrarem na hipótese deste artigo deverão
comprovar capacidade de aportar os recursos necessários à implantação do
projeto, descontadas as participações em outros projetos na área de atuação das
extintas SUDENE e SUDAM, cujos pleitos de transferência do controle
acionário serão submetidos ao Ministério da Integração Nacional, salvo nos
casos de participação conjunta minoritária, quando observada qualquer das
condições previstas no § 9o. (Redação dada pela Medida Provisória n° 2.199-14,
de 2001)
§ 9o A aplicação dos recursos das pessoas jurídicas ou grupos de empresas
coligadas que se enquadrarem na hipótese deste artigo será realizada: (Redação
dada pela Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001)
I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada, sob a modalidade de
ações ordinárias ou preferenciais, observadas as normas das sociedades por
ações; e (Incluído pela Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001)
II - nos casos de participação conjunta minoritária, sob a modalidade de ações
ou debentures conversíveis em ações. (Incluído pela Medida Provisória n°
2.199-14, de 2001)
§ 10. O Ministério da Integração Nacional poderá, excepcionalmente, autorizar
o ingresso de novo acionista com a participação mínima exigida nos §§ 2o, 4o e
6o, deduzidos os compromissos assumidos em outros projetos já aprovados pelas
extintas SUDENE e SUDAM, com o objetivo de aplicação do incentivo na forma
estabelecida neste artigo, desde que a nova participação acionária minoritária
venha a garantir os recursos de incentivos anteriormente previstos, em
substituição às deduções de pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas
que: (Incluído pela Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001)
I - esteja em processo de concordata, falência ou liquidação; (Incluído pela
Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001)
II - não tenha apresentado, nas declarações de imposto sobre a renda dos dois
últimos exercícios, capacidade de geração de incentivo compatível com os
compromissos assumidos por ocasião da aprovação do projeto, com base em
parecer técnico da Secretaria-Executiva da respectiva Superintendência de
Desenvolvimento Regional extinta. (Incluído pela Medida Provisória n° 2.199-
14, de 2001)
§ 11. Nas hipóteses de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica titular de
participação acionária, o direito à utilização do incentivo, na forma
estabelecida neste artigo, será automaticamente transferido a pessoa jurídica
sucessora, que deverá manter o percentual de que tratam os §§ 2o, 4o e 6o deste
artigo. (Incluído pela Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001)
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.598 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001498/2006-89

§ 12. Os recursos deduzidos do imposto sobre a renda para aplicação em
projeto próprio, conforme estabelecido neste artigo, deverão ser aplicados até
31 de dezembro do segundo ano subseqüente ao ano-calendário a que
corresponder a opção, sob pena de reversão ao Fundo respectivo com a
correspondente emissão de quotas em favor do optante. (Incluído pela Medida
Provisória n° 2.199-14, de 2001)
§ 13. O prazo de que trata o § 12 poderá ser prorrogado, a critério do
Ministério da Integração Nacional, quando a aplicação dos recursos estiver
pendente de decisão judicial ou administrativa. (Incluído pela Medida Provisória
n° 2.199-14, de 2001)
§ 14. A aplicação dos recursos na modalidade prevista neste artigo não poderá
ultrapassar sessenta por cento do valor do investimento total previsto no projeto
ou, excepcionalmente, setenta por cento para o caso de projetos de infra-
estrutura, a critério do Ministério da Integração Nacional, obedecidos aos
limites de incentivos fiscais constantes do Calendário de Inversões e
Mobilização de Recursos Aprovado. (Incluído pela Medida Provisória n° 2.199-
14, de 2001)
7.5. Portanto, o artigo 18 da Lei n° 4.239, de 1963, que autorizava os contribuintes a
direcionarem parte do IRPJ para o desenvolvimento do Nordeste é que foi revogado.
Ficando, entretanto, ressalvado o direito das "pessoas jurídicas ou grupos de
empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente, detenham pelo menos cinqüenta
e um por cento do capital votante de sociedade titular de empreendimento de setor
da economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o
desenvolvimento regional a aplicação, nesse empreendimento, de recursos
equivalentes a setenta por cento do valor das opções" referidas no § 1°, inciso I, do
artigo 1° da Lei n° 4.239/1963, (aplicação de parcela do imposto de renda devido no
FINOR, ou no FINAM, ou no FUNRES)
7.6. Com efeito, ao contrário do que defende a interessada, não é toda e qualquer
pessoa jurídica que no ano-calendário de 2002 poderia optar pela aplicação de
parcela do IRPJ nos fundos de investimento (FINOR, FINAM e FUNRES), pois
somente aquelas pessoas jurídicas que detinham projetos próprios nas áreas de
aplicação de recursos e/ou participação como acionista (51% do capital votante) em
projetos incentivados estavam autorizadas a fazer a opção.
7.7. Registre-se, por oportuno, que a autoridade fiscal que analisou o PERC tomou o
cuidado de certificar junto ao Ministério da Integração Nacional - Departamento de
Gestão de Fundos de Investimentos que a contribuinte NÃO possuía "projeto
incentivado pelos Fundos de Investimento (FINAN/FINOR) e/ou com participação,
como acionista, em projetos cancelados, implantados ou em implantação" (vide
docs. de fls. 50 e 51).
7.8. Portanto, o PERC também não poderá ser deferido pelo fato de a interessada
não se enquadrar no artigo 9° da Lei n° 8.167/1991.
Por fim, quanto ao pedido subsidiário, a recorrente quer que se declare a
nulidade do acórdão recorrido porque entende ter havido omissão no seu pedido de reconhecer
que os pagamentos efetuados serviriam para quitar o IRPJ daquele mesmo ano-calendário
(2003). Alternativamente, pede que se reconheça diretamente o pedido.
Ora, como já corretamente alertado pela DRJ, no âmbito do presente contencioso,
não há que se tratar do destino dos valores recolhidos a título de incentivo fiscal caso o PERC
tenha sido indeferido. Esta questão deve ser resolvida pela setor de arrecadação da Receita
Federal.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-004.598 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001498/2006-89

Aliás, a unidade de origem afirma que não foram detectados DARF
especificamente pagos que representassem aplicação dirigida a algum fundo de investimento
(item 11 do despacho decisório). Por outro lado, não se tem notícia de que tenha havido
lançamento ou declaração do crédito tributário que teria sido inadimplido com a opção pelo
incentivo fiscal. Pode até ser que o recolhimento já tenha tido o destino pretendido pela
recorrente. Enfim, é problema do setor de arrecadação.
Portanto, não procede a nulidade da decisão recorrida.
- Dispositivo:
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital